Tribunal: TJDFT
Processo: 0740765-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF em face da decisão exarada pelo i. Juízo da 22a Vara Cível De Brasília, declinatória da competência para processar e julgar a demanda veiculada no processo 0706248-34.2021.8.07.0001, com fulcro no art. 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/08), porque considerou estar presente no polo passivo da demanda o Distrito Federal e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, de modo a atrair a competência absoluta (ratione personae) de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e o julgamento da lide. O juízo suscitante, a 6a Vara da Fazenda Pública do DF, considera, em suma, não ser o caso de litisconsorte passivo necessário, notadamente porque “o autor pretende tão-somente a transferência da titularidade do bem descrito no presente ato processual e das despesas a ele concernentes, em favor do primeiro réu”. Salientou que “eventual obrigação de transferência da propriedade e titularidade de débitos é secundária ao desenlace da demanda, sendo certo que é plenamente possível ao Juízo Cível determinar o cumprimento de tais obrigações, como consectário lógico de eventual sentença de procedência”. Ressaltou ter o autor da ação, inclusive, apenas requerido a comunicação dos entes públicos por meio de ofício, de modo a demonstrar a desnecessidade de sua presença no polo passivo da demanda. Por tais razões, excluiu o Distrito Federal e o DETRAN/DF do polo passivo da demanda e suscitou o presente conflito negativo de competência com base no do art. 953, I, do CPC. Da referida decisão não há notícias sobre insurgência recursal por qualquer das partes ou de transcurso do respectivo prazo. O conflito negativo de competência foi admitido e designado o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id 31762159). O i. juízo suscitado prestou as informações solicitadas (Id 31917975). Manifestação da D. Procuradoria de Justiça (Id 31923910) informando não haver interesse que justifique sua intervenção, deixando de se manifestar acerca da questão de fundo, ressalvada a possibilidade de intervenção superveniente em hipóteses justificadas. Tendo em vista que a exclusão do Distrito Federal e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF do polo passivo da demanda interferirá no julgamento do presente conflito de competência, converti o julgamento em diligência e determinei a expedição de ofício ao juízo suscitante, para que informasse acerca do decurso do prazo para ou a interposição de recurso em face da decisão de Id 110917228 do processo de referência, que excluiu o Distrito Federal e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF do polo passivo da demanda, no processo de origem – 0706248-34.2021.8.07.0001 –, com o envio ao segundo grau da respectiva certidão de expiração de prazo ou de interposição de recurso (Id 32163104). Sobreveio a resposta do juízo suscitante (Id 32350079) informando que o prazo do Distrito Federal e do DETRAN/DF findaria apenas em 8/3/2022. Novo ofício do juízo suscitante recebido em 10/2/2022 (Id 32589454), no qual foi informada a interposição de agravo de instrumento pelo autor da demanda principal, autuado sob o no 0702991-67.2022.8.07.0000, em face da decisão de Id 110917228 do processo de referência, visando discutir a exclusão da lide dos litisconsortes passivos Distrito Federal e DETRAN/DF. É o relatório do necessário. Decido. O art. 313, V, a, do CPC faculta a suspensão do processo, quando a decisão de mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. Entendo que eventual pronunciamento resolutório do mérito no agravo de instrumento 0702991-67.2022.8.07.0000 deflagrado pelo autor repercutirá no julgamento deste conflito negativo de competência suscitado pelo e. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, porque a confirmação da exclusão dos entes públicos do polo passivo da demanda ou a manutenção deles definirá a competência dos juízos em conflito para o julgamento da demanda principal. Considero, portanto, indispensável suspender a tramitação deste conflito negativo de competência, com fulcro na aplicação por analogia do art. 313, V, “a”, do CPC, para evitar a prolação de decisões que possam eventualmente ser conflitantes e tumultuarem a tramitação do processo principal. Por esse motivo, DETERMINO que este incidente fique suspenso, enquanto se aguarda o julgamento do agravo de instrumento. Ressalto não haver prejuízo para as partes litigantes, porque o i. juízo suscitante ficou designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Em consequência, determino à diligente Secretaria da e. 1a Câmara Cível a adoção das medidas necessárias para acompanhar o julgamento do agravo de instrumento e, com seu trânsito em julgado, fazer conclusão com a certificação da deliberação tomada para balizar o encaminhamento a ser dado ao presente conflito. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se aos juízos em conflito, inclusive para que o autor seja cientificado. Oficie-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora